Tribunal: STF
Processo: ARE 1586127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DUODÉCIMOS. BASE DE CÁLCULO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:
“APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO DESTINADAS AO FUNDEB. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O repasse do duodécimo ao Poder Legislativo Municipal deve ser realizado com base no somatório das receitas tributárias municipais e das transferências constitucionais, nos termos do art. 29- A da Constituição Federal. 2. Os valores arrecadados diretamente pelo Município e destinados ao FUNDEB integram a base de cálculo do duodécimo, pois ingressam no erário municipal como receita própria antes de serem transferidos para a conta do fundo educacional, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.285.471. 3. A pretensão ao repasse dos valores em atraso submete-se à prescrição quinquenal, consoante o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo correta a sentença ao limitar a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais” (fls. 1-2, e-doc. 13).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 29-A, o inc. IX do art. 37, o § 3º do art. 39 e o art. 212 da Constituição da República, e o inc. II do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Argumentou que “a interpretação conferida pelo Tribunal de origem ignora a necessária separação entre receitas disponíveis e receitas vinculadas, violando o equilíbrio federativo e a autonomia administrativa do Poder Executivo municipal” (fl. 2, e-doc. 14). 

Realçou que “as verbas destinadas ao FUNDEB são receitas públicas submetidas a afetação específica e compulsória, conforme estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal e pelo art. 60, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que exigem sua aplicação exclusiva na manutenção e desenvolvimento da educação básica” (fl. 6, e-doc. 14).

Pediu o provimento do recurso extraordinário “reconhecendo-se a inconstitucionalidade da inclusão de receitas vinculadas ao FUNDEB na base de cálculo do duodécimo repassado ao Poder Legislativo Municipal, à luz dos artigos 29-A, 37, 212 da Constituição Federal e 60, II, do ADCT, restabelecendo-se a legalidade orçamentária e a correta destinação dos recursos públicos” (fl. 14, e-doc. 14). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a matéria constitucional foi devidamente debatida, que a controvérsia é de direito e não de fato, e que a interpretação dada pelo Tribunal de origem resultou em efetiva e grave violação do texto constitucional“ (fl. 4, e-doc. 21).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. Como afirmado na decisão agravada, o recurso interposto carece do necessário prequestionamento.

A alegada contrariedade ao inc. IX do art. 37 e ao § 3º do art. 39 da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o imprescindível prequestionamento da matéria. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (doc. 52). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.579.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.1.2026).

Este Supremo Tribunal tem reiterado que mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada em recurso extraordinário, depende de prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo impugnação tardia de alegada questão constitucional. Nesse sentido, por exemplo:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

7. O Tribunal de origem analisou controvérsia referente à possibilidade de valores arrecadados pelo próprio Município de Teofilândia/BA e posteriormente destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB comporem a base de cálculo para repasse dos duodécimos ao Poder Legislativo Municipal. 

O Desembargador Relator do voto condutor do acórdão recorrido assentou:
“O recorrente sustenta que tais valores possuem destinação vinculada à educação e, portanto, não poderiam ser computados na base de cálculo do duodécimo, invocando o entendimento do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Contudo, a tese recursal colide frontalmente com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.285.471, segundo a qual as receitas próprias arrecadadas pelo município integram a base de cálculo do duodécimo, ainda que posteriormente destinadas ao FUNDEB, pois ingressam no erário municipal antes da destinação final. (...)
Dessa forma, não cabe ao Município excluir unilateralmente valores arrecadados da base de cálculo do duodécimo, sobretudo quando tais verbas compõem sua receita própria. 
No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o Município de Teofilândia, no exercício de 2022, excluiu da base de cálculo dos duodécimos o montante de R$ 5.580.219,71, resultando em uma diferença de repasse de R$ 390.615,38. A sentença recorrida, ao determinar a obrigação de fazer e a complementação dos valores devidos, agiu em total consonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência vinculante do STF.
(...) No voto do Eminente Ministro Luiz Fux, no RE 985.499, concluiu-se que ‘[...] as parcelas previstas no artigo 60, II, do ADCT não foram, em momento algum, excluídas do montante definido no artigo 29-A da Constituição Federal como base de cálculo do teto de gastos do Legislativo Municipal. A exegese rigorosa neste caso se impõe ante todo o contexto em que inserida a disposição’. 
Diante disso, a sentença recorrida deve ser mantida, pois está em total consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal“ (fls. 6-8).

Este Supremo Tribunal assentou que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB deve compor a base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo Municipal, na forma do artigo 29-A da Constituição da República. 

Confiram-se a esse respeito julgados da Primeira e da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA” (RE n. 985.499, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.285.471-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021).

Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos com controvérsia semelhante à presente: RE n. 1.560.559/TO, Relator o Ministro Dias Toffoli, 30.7.2025; RE n. 1.519.471/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.10.2024; ARE n. 1.500.592/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 1º.7.2024; RE n. 1.485.494/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.4.2024; RE n. 1.471.077/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.2.2024; RE n. 1.392.468/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.9.2022; e RE n. 1.331.847/MG-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021.

A orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora